Tribunal: TJMT
Processo: 1015216-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015216-06.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (ADVOGADO), KAIQUE MURILO ALMEIDA DE PAULA - CPF: 049.323.201-08 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE ROSÁRIO OESTE DR. RICARDO NICOLINO DE CASTRO (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), KAIQUE MURILO ALMEIDA DE PAULA - CPF: 049.323.201-08 (PACIENTE), LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (IMPETRANTE), LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZIONEY FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO CORREA DE ALMEIDA - CPF: 900.228.821-20 (VÍTIMA), EVANILZA DA SILVA MURTA - CPF: 035.325.621-89 (VÍTIMA), LISSANDRA FABIANE FRANK - CPF: 001.011.000-35 (VÍTIMA), JOEL ANTONIO CORREA DE ALMEIDA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA –
1. PRELIMINAR: EXTINÇÃO PARCIAL DA ORDEM, SEM EXAME DE MÉRITO
– REITERAÇÃO DE PARTE DAS CAUSAS DE PEDIR E DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – MATÉRIA JÁ APRECIADA E JULGADA PELO COLEGIADO – VEDADA A REANÁLISE, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA –
2. MÉRITO:
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO OU DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO – LAPSOS TEMPORAIS QUE NÃO SÃO FATAIS, TAMPOUCO PEREMPTÓRIOS – PANDEMIA DO COVID-19 QUE ACARRETOU A SUSPENSÃO DE ATOS E PRAZOS PROCESSUAIS – PECULIARIDADES DA HIPÓTESE CONCRETA QUE JUSTIFICAM EVENTUAL ELASTECIMENTO NO TRÂMITE PROCESSUAL -
3. ALARDEADA VIOLAÇÃO DO PRAZO DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– SUPOSTA AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 316, § ÚNICO, DO CPP – INOCORRÊNCIA – JUÍZO REAVALIOU A INDISPENSABILIDADE DA SEGREGAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL –

PRAZO DE REAVALIAÇÃO QUE NÃO É PEREMPTÓRIO –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
EXTINÇÃO PARCIAL DA ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, DENEGADA A ORDEM.

1.

Preliminar:
Inexistindo fatos novos, não se admite a impetração de
habeas corpus
para rediscussão de matérias já apreciadas e julgadas pelo Colegiado em ação mandamental e/ou recursos manejados anteriormente, sob pena de ofensa à coisa julgada, como na hipótese versada quanto às teses de ausência dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva do paciente, bem como a suficiência de medidas cautelares menos severas, a exigir a extinção parcial da ordem, sem exame do mérito.

2.

Mérito:
Os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal devem servir apenas como parâmetro geral ao julgador, que deve analisar eventual excesso de prazo à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sempre levando em consideração as vicissitudes da hipótese concreta; até mesmo porque, os prazos processuais penais não são fatais, tampouco peremptórios, podendo ser dilatado se o caso concreto assim exigir, principalmente quando o feito é complexo, tal como retratado nos autos.

3.

Ademais, não se descuida que os prazos e atos processuais foram suspensos no âmbito do Poder Judiciário Mato-Grossense desde o dia 20/03/2020, por força de Portarias-Conjuntas elaboras pela Presidência deste eg. Sodalício, como medida de prevenção à propagação do novo coronavírus (Covid-19) no Estado de Mato Grosso, o que, em certa medida, justifica eventual elastério.

4.

Nos termos do entendimento sedimentado pela Corte Cidadã, o prazo processual de 90 (noventa) dias para reanálise da prisão preventiva previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não é peremptório. Na hipótese, o juízo reavaliou a indispensabilidade da segregação dentro do prazo legal.

5.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES

PACIENTE

KAIQUE MURILO ALMEIDA DE PAULA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT,
por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da Ação Penal n.o 1609-75.2019.8.11.0032 – código 90764, em que foi denunciado pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos 157, § 2o, incisos II e IV, e § 2o-A, inciso I; art. 288, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

A ilustrar a aventada coação ilegal, aduz o subscritor do remédio heroico que o
decreto segregatício

carece de fundamentação idônea
, porquanto invoca a necessidade da prisão, mas sem demonstrar a insuficiência,
in casu,
das cautelares alternativas do art. 319 do CPP, e olvidando em apontar objetivamente em que medida a liberdade do paciente põe em risco o corpo social, a regularidade da instrução e/ou a futura aplicação da lei penal, lastreando-se em
argumentos genéricos
, e fundando a suposta probabilidade de recalcitrância delitiva em mera presunção.

Como segunda vertente ensejadora da impetração, alude à

ausência do
requisito normativo pertinente ao

periculum libertatis
, mormente em razão dos predicados pessoais abonatórios supostamente ostentados pelo paciente, tais como primariedade, endereço fixo e exercício de emprego lícito, não sendo a gravidade em abstrato do crime suficiente para justificar a imposição da medida extrema.

À título de terceira causa de pedir, o impetrante aponta a
omissão do d. juízo
a quo
em reavaliar a necessidade da manutenção da prisão processual do paciente
depois de passados mais de 100 (cem) dias de cárcere, a violar a novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP, dada pela Lei n.o 13.964/19, que passou a exigir a reapreciação periódica das prisões provisórias, mediante decisão fundamentada.

Enfim, e sem maiores minudências, aduz a ocorrência de
excesso de prazo
na prisão preventiva do paciente
, que se encontra recolhido ao cárcere desde a data de 08/04/2020, sem que, em tese, tenha se iniciado a instrução do feito correlato.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o remédio heroico.

A ordem veio munida com os documentos de ID 51103498 ao ID 51117484.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao
Habeas Corpus
n.o 1009072-16.2020.8.11.0000.

A tutela de urgência reclamada foi analisada e
indeferida
(ID 51504465) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas no ID 52256995.

Em seu parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 53678490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HERÓICO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

De proêmio, registro que anteriormente ao presente feito foi distribuído à minha relatoria, em favor do mesmo paciente e tratando dos mesmos fatos, o
Habeas Corpus
n.o
1009072-16.2020.8.11.0000, que já foi devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal.

Justamente por isso, tenho o conhecimento de que, no julgamento do primeiro
habeas corpus
, o Colegiado examinou as teses de ausência de fundamentação e dos requisitos legais da custódia e a suficiência das cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Por apego à clareza, transcrevo o respectivo julgado ementado, no qual, à unanimidade, a c. Terceira Câmara Criminal do e. TJMT
denegou
a ordem durante a sessão de julgamento ocorrida no dia
27/05/2020
,
in verbis:

“
HABEAS CORPUS
– ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – 1. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE – DECRETO CONSTRITIVO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE –
MODUS OPERANDI
UTILIZADO QUE DEMONSTRA A MAIOR GRAVIDADE NA CONDUTA CRIMINOSA – RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO EVIDENCIADO PELO LONGO PERÍODO QUE O PACIENTE PERMANECEU FORAGIDO – 2. PLEITEADA A SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR AQUELAS MEDIDAS DO ART. 319, DO CPP – INVIABILIDADE – OUTRAS RESTRIÇÕES CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS QUE SE REVELAM INSUFICIENTES DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – EXISTÊNCIA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS INÁBIL AO DESIDERATO LIBERATÓRIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
diante de elementos concretos que demonstram a maior gravidade do crime perpetrado em razão do modo como se desenvolveu o ilícito, sendo a medida extrema suficiente à garantia da ordem pública.

Outrossim, a fuga logo após o cometimento do delito caracteriza o intuito de não ser localizado e responsabilizado criminalmente, a justificar a custódia cautelar, também, para proteger a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, a fim de permitir o resultado útil do processo.

2. A teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade do delito e a periculosidade social do sujeito, não prosperando a tese defensiva, ainda que aliada à existência de predicados favoráveis.

3. Ordem denegada”

Portanto, à vista de todo o exposto, constato que no presente remédio heroico,
salvo a alegação de que há excesso de prazo na custódia provisória e a aventada omissão do juízo na reavaliação da necessidade da prisão, nos termos do art. 316, § único do CPP
, há mera reiteração de alegações, que, conforme o entendimento pacificado, não é cabível se já tiverem
sido apreciadas em
habeas corpus
e/ou recursos manejados anteriormente, mormente quando não demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise da matéria, assim como ocorre na hipótese versada.

Destarte, mostrando-se clara a configuração da coisa julgada, impede-se o prosseguimento dessa ação mandamental em relação às
teses de
ausência de fundamentação e dos requisitos legais da custódia e a suficiência
das cautelares não prisionais
, pois, conforme diversos julgados dos Tribunais Superiores, na reiteração de pedidos em
habeas corpus
exige-se motivação diversa, não sendo admitido o abuso no seu manejo para tentar discutir reiteradamente a mesma fundamentação.

Nesses termos é a jurisprudência pacífica deste eg. Tribunal:

“HABEAS CORPUS - CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO, TRÁFICO DE DROGAS, DESACATO E AMEAÇA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA -
1. NEGATIVA DE AUTORIA E DESNECESSIDADE PRISIONAL - QUESTÕES JÁ DEBATIDAS EM IMPETRAÇÕES ANTERIORES - FATO NOVO - AUSÊNCIA - MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ JULGADO POR ESTA CORTE - ARGUIÇÕES NÃO CONHECIDAS
- 2. EXCESSO DE PRAZO - DECURSO DE 120 DIAS DESDE A PRISÃO CAUTELAR - PROCEDIMENTO ESPECIAL DO JÚRI - INSTRUÇÃO MAIOR - ENCERRAMENTO EM ATÉ 90 DIAS PREVISTO NA LEI PROCESSUAL PENAL - PRAZO IMPRÓPRIO - RELATIVIZAÇÃO - MULTIPLICIDADE DE CRIMES COMPLEXOS - PROVA PERICIAL - IMPRESCINDIBILIDADE - DELIMITAÇÃO DE PRAZO PARA PRODUÇÃO - PRESENÇA - INDOLÊNCIA JUDICIAL - NÃO CONSTATAÇÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. Sem fato novo (processual ou material), não se admite a utilização do writ para rediscussão de teses já decididas e acobertadas pelo manto da coisa julgada.
(...) 3. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.”
(HC 126298/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015). (grifei).

Com tais considerações,
de forma preliminar
,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
apenas no que pertine às
teses de
ausência de fundamentação e dos requisitos legais da custódia e a suficiência
das cautelares não prisionais
, eis que já examinada à exaustão pelo Colegiado,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro
no art. 3o do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC c/c
art. 51, incs. XIV e XXII, do RITJMT.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Lado outro,
quanto ao
alardeado
excesso de prazo na custódia provisória e a aventada omissão do juízo na reavaliação da necessidade da prisão, nos termos do art. 316, § único, do CPP
,
por estarem presentes
os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação o vertente
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
KAIQUE MURILO ALMEIDA DE PAULA
é investigado, por supostamente cometer o delito tipificado no art. 157, § 2o, incisos II e IV, e § 2o-A, inc. I c/c art. 288, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do Código Penal, uma vez que, na companhia do corréu
Elzioney Ferreira da Silva
e outro indivíduo não identificado, em tese, se associaram com o fim específico de cometerem crimes patrimoniais, além do que, o paciente teria prestado apoio ao roubo perpetrado no dia 20/10/2018 no município de Rosário Oeste/MT, supostamente realizando a escolta do veículo subtraído, no qual os corréus transportavam as vítimas reféns e parte dos pertences subtraídos, até o município de jangada/MT, tendo ainda possibilitado a fuga dos demais envolvidos.

Diante de tais fatos, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente, uma vez que
as vítimas teriam o reconhecido como um dos autores do ilícito, bem como
após o cumprimento de mandado de busca e apreensão
na residência do increpado, os agentes de segurança lograram êxito em localizar parte da
res furtiva
.

Nesse contexto, a autoridade judicial decretou a prisão preventiva do paciente em

26/02/2019
,
por entender que estavam preenchidos os requisitos e pressupostos legais para a imposição da medida extrema, haja vista a imprescindibilidade da segregação para
resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal
.

Finalizadas as investigações, o i. representante ministerial ofertou a denúncia em desfavor do co-denunciado
Elizioney Ferreira da Silva.
Posteriormente, em
12/04/2019
o
Parquet
aditou a denúncia e incluiu no polo passivo o ora paciente
Kaique Murilo Almeida de Paula
imputando-lhe a prática das condutas

descritas no
art. 157, § 2o, incisos II e IV, e § 2o-A, inciso I; art. 288, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do Código Penal
.

Ato contínuo, no dia
22/05/2019
,
o

juízo
a quo
recebeu o aditamento e determinou o desmembramento do feito haja vista que o paciente encontrava-se em local incerto e não sabido. Na sequência, em
08/04/2020
, houve o cumprimento do mandado de prisão, permanecendo o paciente segregado cautelarmente desde então,
fato que, na intelecção do impetrante, configura constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Feitas tais digressões, passo, pois, a examinar o mérito do
writ
.

1.

Do excesso de prazo.

Quanto ao alardeado constrangimento ilegal suportado pelo paciente em razão do alargamento da prisão processual, entendo que a referida pretensão
não faz jus à acolhida
.

E assim compreendo porque, como é sabido, os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal para o encerramento da instrução processual servem apenas como parâmetro geral, não sendo, pois, fatais ou peremptórios, haja vista a possibilidade de, em razão das particularidades do caso concreto, serem mitigados, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com isso, para a verificação da alardeada coação ilegal por excesso de prazo, impede-se uma análise puramente matemática, reclamando do d. julgador um raciocínio com juízo de razoabilidade, sopesando o tempo de duração da prisão preventiva com as vicissitudes da situação fática e a complexidade do feito, bem assim com os fatores que possam influir na tramitação regular da ação penal.

Por consequência, para ser considerada ilegal a duração da custódia cautelar do indivíduo, a ser cogitado o seu relaxamento, o maior elastério na instrução processual deve ser atribuído ao descaso injustificado da acusação ou do d. juízo ao conduzir o feito.

Nessa linha intelectiva firmou-se o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, ao se manifestar no sentido de que “
Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional (...)”

(HC 510.256/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 22/08/2019) – destaquei.

Partindo dessas premissas, extrai-se de um minucioso exame do caderno processual eletrônico e dos informes prestados pela autoridade impetrada, que o paciente foi preso no dia
08/04/2020
.
Inconformada, a defesa técnica formulou pedido de revogação da custódia, a qual foi indeferida pela autoridade judicial em
22/04/2020
, por entender que permanecia inalterada a situação fática desde a decretação da prisão preventiva do paciente.

Na sequência, após o indeferimento do pleito defensivo pela revogação da prisão preventiva imposta ao beneficiado, a i. defesa impetrou o
Habeas Corpus
n.o 1009072-16.2020.8.11.0000, que, como já aquilatado, foi devidamente apreciado e teve a ordem denegada pela c. Terceira Câmara Criminal deste e. Sodalício, na sessão de julgamento do dia
27/05/2020
.

Inconformada, antes mesmo do julgamento meritório do aludido
writ
, a defesa do paciente interpelou a d. magistrada singular com pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liberdade provisória do paciente. O referido pleito foi apreciado e indeferido pela d. autoridade inquinada de coatora em
21/05/2020
, oportunidade em que procedeu a reanálise da necessidade de manutenção do ergástulo, tal como determina a novel redação do art. 316 do CPP, dada pela Lei n.o 13.964/19.

O processo continuou sua tramitação, contudo,

em razão da situação pandêmica vivenciada e que acarretou a tomada de inúmeras medidas preventivas pelo Poder Judiciário, não foi designada audiência de instrução e julgamento.
Atualmente, o feito aguarda o agendamento de audiência de instrução em vias de ser designada, dado o início da primeira etapa de retorno das atividades presenciais na Comarca de Rosário Oeste/MT
(ID 52256995 – Pág. 5).

À vista disso, e ao revés do alegado pela defesa, observo que a situação fática retratada nos autos legitima o andamento da ação penal originária, que tramita há poucos meses, máxime se levarmos em conta que

se trata de
processo complexo, que apura a prática dos crimes de roubo majorado e associação criminosa,
de modo que não me parece de todo desarrazoado o interregno de tempo para o trâmite da persecução penal judicial, pois tais fatores concretos justificam um maior elastério na instrução processual, sem que se caracterize afronta ao princípio da razoável duração do processo.

Além disso, importante reiterar que em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19) os atos e prazos processuais encontram-se suspensos desde o dia
20/03/2020
no âmbito do Poder Judiciário Mato-Grossense, por força de Portarias-Conjuntas elaboradas pela Presidência desta eg. Corte de Justiça, como medidas de prevenção à propagação do vírus em todo o Estado; o que, em certa medida, justifica eventual alongamento na tramitação do feito correlato, sem configurar ofensa à razoável duração do processo.

Destarte, não vislumbro motivos para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, pois, até o momento, não restou caracterizado
o constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que
inexiste desídia da acusação ou do d. magistrado singular na condução do feito
, o qual vem tramitando regularmente, com a tomada de medidas cabíveis e necessárias, justificando-se certo atraso na instrução criminal diante das peculiaridades do caso concreto.

2.

Da aventada violação ao prazo de reavaliação previsto no art. 316, parágrafo púnico, do CPP.

Como segunda vertente ensejadora da impetração, o causídico sustenta que
a novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP, dada pela Lei n.o 13.964/19, passou a exigir a reapreciação periódica das prisões provisórias, mediante decisão fundamentada, o que não ocorreu na hipótese.

Nesse ponto, importante frisar que as alterações instituídas pela Lei n.o 13.964/2019 visaram assegurar que as prisões provisórias não se estendam por tempo demasiadamente alongado e se configurem em uma espécie de cumprimento antecipado de pena, passando a exigir do julgador que reavalie periodicamente a imprescindibilidade da cautelar extrema.

Todavia, conforme noticiado nas informações judiciais, em
21/05/2020
a autoridade acoimada coatora reavaliou a necessidade de manutenção do ergástulo, tal como determina a novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP
, ao argumento de que subsistiriam os motivos que ensejaram a decretação da medida extrema (ID
52256995
)
.

Sendo assim, ao contrário do sustentado pelo causídico, o lapso temporal da reavaliação da segregação cautelar não extrapolou o prazo legal de 90 (noventa) dias, de modo que não há falar em reconhecimento da ilegalidade da prisão em razão de
omissão do d. juízo
a quo
em reavaliar a necessidade da manutenção da prisão processual nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Não bastasse isso, importante frisar que o c. Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que
o prazo para reavaliação das prisões provisórias de 90 (noventa) dias previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal
não é peremptório
, vejamos:

“3
. Além disso, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei no 13.964/2019 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal.

4. Necessário, porém, assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, considerar que para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual.
Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade
.”
(...) 10. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020) – destaquei.

Em sendo assim, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
preliminarmente
,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
, nos termos do
art. 3o do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC c/c
art. 51, incs. XIV e XXII, do RITJMT
, especificamente em relação ao pedido de soltura do increpado, à conta da ausência dos
fundamentos e requisitos da prisão preventiva do paciente, bem como a suficiência da substituição da custódia provisória por medidas cautelares menos severas,
por constituírem mera reiteração de outro
habeas corpus
anteriormente impetrado em favor do mesmo paciente, que já foi devidamente julgado pela c. 3a Câmara Criminal do eg. TJMT.

E,
no mérito
,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
KAIQUE MURILO ALMEIDA DE PAULA
, mantendo a prisão preventiva decretada em seu desfavor na ação penal n.o 1609-75.2019.8.11.0032 – código 90764.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020